Tribunal: TJSP
Processo: 1016840-06.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcia Tessitore
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL E BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.